Tribunal: TJDFT
Processo: 0741655-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741655-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO PEGAS, PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS e ABILIO PEGAS contra as decisões (Ids. 142730961 e 143775952 dos autos no 0704972-98.2022.8.07.0011) que, em ação de obrigação de fazer/ não fazer cumulada com reparação de danos, com pedido de tutela de urgência, movida pelos ora agravantes em face de ALVARO PEGAS e SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS, deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que os réus se abstenham de realizar interrupções ou alterações em rede elétrica e hidráulica envolvendo a residência dos autores, bem como para autorizar a solicitação pelos autores do desmembramento de unidades quanto aos serviços de fornecimento de água e energia elétrica vinculados ao imóvel em questão, independentemente de autorização do titular das contas. Em suas razões recursais, os autores agravantes alegam que, embora o Juízo a quo tenha reconhecido a plausibilidade do direito alegado, negou o pedido de reconexão das redes de água e energia, ao argumento de que somente traria maior dificuldade de implementação e espaço para discórdias. Relatam que os réus agravados provocaram a interrupção do fornecimento de água e de energia elétrica para a residência dos autores, em razão de contenda judicial existente entre as partes em autos diversos, bem como que a decisão agravada não atinge o objetivo principal da tutela, que é restabelecer de forma imediata os referidos serviços essenciais. Aduzem que o autor possui a saúde fragilizada e necessita do fornecimento imediato dos serviços, não sendo possível aguardar eventual atitude dos réus agravados, que supostamente estariam se utilizando de meios ardilosos para expulsarem os autores da propriedade; ou da própria concessionária, em relação ao desmembramento dos medidores, pois tal serviço demanda estudos técnicos e obras ainda não iniciadas. Comprometem-se a ajudar no pagamento das contas. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito; o perigo de dano e a inexistência de risco de irreversibilidade da medida, diante do fato de que os serviços em questão são essenciais para a dignidade da pessoa humana, mormente considerando que o autor é pessoa cardíaca. Defendem a necessidade de aplicação de multa diária, visando coagir os réus ao efetivo cumprimento da decisão judicial. Ao final, requerem a concessão de tutela antecipada recursal para que os réus agravados providenciem o restabelecimento da água e da energia elétrica, mediante a reconstituição das redes elétricas e hidráulicas, até que seja possível realizar o desmembramento dos medidores, em relação às frações do imóvel ocupados pelos autores e pelos réus. No mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face do deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada requerida. Isso porque, a reconstituição da rede elétrica e hidráulica pelos réus configura medida de difícil implementação, vez que demanda conhecimentos técnicos específicos, o que não impede eventual cobrança dos prejuízos sofridos. Dessa forma, já estando os autores amparados pelas medidas determinadas na decisão que deferiu em parte a concessão da tutela antecipada recursal nos autos de origem, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar-se o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Diante da ausência de citação dos réus, não há necessidade de intimação para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora